Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007975-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: JORGE LUIS MOREIRA AQUINO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida em Ação de Cobrança no 1055367-85.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT/MT, ajuizada por JORGE LUIS MOREIRA AQUINO, em que se deferiu prova pericial, com determinação de pagamento à requerida/agravante.
Em suma, a agravante sustenta que cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e que a inversão do ônus da prova não quer dizer inversão na obrigação de pagamento dela, o que deve ser arcado pelo Estado no caso de hipossuficiência da parte.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, para que os honorários sejam arcados pela parte agravada (id. 86611968).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Na petição inicial, fica clara a intenção da parte autora em realizar a perícia.
Nos pedidos:
“[...] 4 - Requer a realização da prova pericial para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, com a aplicação da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, conforme prevê o art. 373, §1o do NCPC, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial, tomando por base, o princípio da razoabilidade, pois a seguradora Requerida detém melhores condições jurídicas e econômicas de patrocinar tal prova, que é indispensável, a fim de se apurar o grau de incapacidade, haja vista ser a parte autora hipossuficiente, alcançando assim, a almejada justiça; [...]” (id. 86611970, p. 26).
A inversão do ônus probatório, previsto no art. 373, §1o, do CPC/2015, não dá ensejo à inversão da obrigação do pagamento de perícia judicial.
Por ser a parte autora/agravada amparada pelo Estado, não pode o ônus pelo pagamento de perícia ser atribuída exclusivamente à requerida, justamente pela falta de legislação neste sentido.
Digo “exclusivamente” porque a requerida/agravante deve sim arcar com sua parte da perícia, porque também realizou o pedido da produção da prova.
Na contestação, a seguradora deixou claro pedido de “produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar-se na parte autora, cujo ônus deverá ser distribuído conforme Arts. 373, I e 95 ambos do CPC, de acordo com o exposto alhures, para tanto, anexa à presente o Rol de Quesitos e indicação dos Assistentes Técnicos (Anexo II) [...]” (id. 86611970, p. 103).
Verifica-se que até mesmo os quesitos foram apresentados em contestação, de maneira que o pleito de que a perícia seja arcada exclusivamente pela parte autora/agravada é impertinente.
Logo, deve ser aplicado o art. 95 do CPC/2015 estabelece que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Em primeiro grau, foi determinado que o ônus de pagamento seja somente da parte requerida, o que destoa do entendimento deste Tribunal, pois, em sendo pedida por ambas as partes, ambas devem arcar com os custos, e sendo uma beneficiária da assistência judiciária gratuita, quem deve arcar com metade é o Estado.
O perigo de dano está demonstrado, diante do prazo estabelecido para pagamento da perícia exclusivamente pela requerida.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão e que apresente informações em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora